Tribunal: TJDFT
Processo: 0713458-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713458-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDOMIRO FERREIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDOMIRO FERREIRA BORGES de decisão proferida nos autos do processo n. 0720692-72.2021.8.07.0001, que é movido contra BANCO DO BRASIL S/A. O agravante alega, em síntese, que devem ser arbitrados honorários advocatícios na origem, em virtude da litigiosidade verificada (ID 45599565). O agravado contrarrazoa (ID 46358475). O feito foi suspenso até julgamento de questão prejudicial (ID 46978906). Juntado acórdão declinando da competência (ID 49776092), os autos vieram conclusos. É o relatório. Nos autos do agravo de instrumento n. 0740565-27.2022.8.07.0000, a competência foi declinada ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Sombrio, em Santa Catarina (ID 49776092). O acórdão que assim procedeu já precluiu, uma vez que as partes interessadas não apresentaram recurso (ID 49781647 do agravo referido). Nessa linha, falece de competência funcional vertical este Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, determino a remessa deste recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator